Tribunal: TJDFT
Processo: 0740362-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. REPARO. VEÍCULO. DEMORA. ENTREGA. DANOS EXISTENTES. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LUCROS CESSANTES. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. CONSEQUÊNCIA DO ATO ILÍCITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.
2. A demora na entrega do bem encaminhado para conserto associada à existência de danos irreparáveis no veículo torna evidente a falha na prestação dos serviços.
3. Os lucros cessantes constituem modalidade de dano material advindo da prática de ato ilícito, de modo que sua imposição independe de previsão legal. Art. 402 do Código Civil.
4. Apelação desprovida.